Tribunal: TJBA
Processo: 8077240-47.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077240-47.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEISY RODRIGUES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ALAN RODRIGUES SAMPAIO, OSVALDO LOPES RIBEIRO NETO

APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA POSTERIORMENTE REVOGADA. ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO PROCEDIMENTAL AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA CESSAÇÃO DA MEDIDA (ART. 302 DO CPC). CHAMAMENTO AO PROCESSO E DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DE VALORES COMPROVADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de ressarcimento ajuizada objetivando a restituição de valores desembolsados para custeio de procedimentos médicos relacionados à fertilização in vitro, à luz da posterior revogação de tutela de urgência concedida no Processo nº 0076104-88.2018.8.05.0001.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento do montante de R$ 30.321,00, com atualização e juros conforme o art. 389, parágrafo único, e art. 406, §1º, ambos do Código Civil, além das custas e honorários fixados em 15%, suspensa a exigibilidade pela gratuidade.

3. Os réus interpuseram apelação sustentando: inadmissibilidade de ação autônoma de ressarcimento com fundamento no art. 302 do CPC; ausência de prova do valor integral ressarcido; necessidade de chamamento ao processo e denunciação à lide da clínica prestadora dos serviços; violação ao princípio do
tempus regit actum
; impropriedade da revogação da tutela à luz da segurança jurídica e da boa-fé.

4. Apresentadas contrarrazões, pugnando pelo improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é possível o ajuizamento autônomo da ação de ressarcimento; (ii) saber se é possível o chamamento ao processo ou a denunciação à lide da clínica prestadora dos serviços; (iii) saber se restou comprovado o desembolso do valor ressarcido; (iv) saber se a revogação da tutela de urgência violaria o princípio do tempus regit actum; e (v) saber se a boa-fé e a confiança legítima dos apelantes afastariam o dever de ressarcimento decorrente do art. 302 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8.
As alegações referentes à inadmissibilidade da ação autônoma de ressarcimento, fundada no art. 302 do CPC não merecem acolhimento, haja vista a demonstração do interesse de agir por parte da parte Autora, bem como a incompatibilidade do presente procedimento com aquele dos juizados especiais, fator este que subsidiou a presente demanda.

9. O chamamento ao processo, modalidade de intervenção de terceiros prevista no art. 130 do CPC, somente é cabível em hipóteses específicas (afiançado, demais fiadores ou devedores solidários), inexistentes na relação jurídica discutida, que versa unicamente sobre ressarcimento decorrente da revogação de tutela provisória.

10. A denunciação da lide, disciplinada no art. 125 do CPC, pressupõe direito de regresso, o que não se verifica no caso, porquanto a cobrança dirige-se exclusivamente aos réus beneficiários da medida liminar posteriormente revogada.

11. Quanto ao mérito, o art. 302 do CPC estabelece responsabilidade objetiva da parte beneficiada pela tutela de urgência, quando sua efetivação causar prejuízo à parte adversa, sendo irrelevante a discussão acerca da boa-fé ou da confiança legítima quanto à manutenção da medida.

12. A tutela de urgência é concedida sob cognição sumária, de modo que sua eventual revogação integra o risco processual assumido pela parte beneficiária, impondo-lhe o dever de ressarcir os valores suportados pela parte contrária quando o resultado final lhe é desfavorável, nos termos do art. 302, inciso I, do CPC.

13. A prova documental produzida pela autora/recorrida evidencia o desembolso das quantias de R$ 22.917,00 e R$ 7.404,00, totalizando R$ 30.321,00, destinadas ao custeio dos procedimentos realizados em cumprimento da tutela provisória, conforme documentos constantes do processo originário.

14. Os documentos apresentados pelos apelantes não infirmam a comprovação dos gastos efetuados, tampouco demonstram irregularidade nos pagamentos realizados.

15. Ante a clareza do conjunto probatório, correta a sentença que determinou o ressarcimento integral dos valores.

16. Com a reiteração da sucumbência em sede recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: A revogação de tutela de urgência impõe ao beneficiário o dever de ressarcir integralmente os valores antecipados pela parte adversa, à luz da responsabilidade objetiva prevista no art. 302 do CPC, sendo insípidas alegações baseadas em boa-fé, confiança legítima ou no princípio do tempus regit actum quando a comprovação do desembolso é suficiente e idônea.

Dispositivos relevantes citados

CPC: arts. 125, 130, 302, 373, 85 §11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077240-47.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DEISY RODRIGUES DE SOUZA e outros
e como apelada
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .